Tribunal: TJSP
Processo: 2201502-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o desbloqueio dos valores penhorados nos autos – Pretensão à reforma – Admissibilidade - Bloqueio anterior à r. decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Manutenção do bloqueio a fim de zelar pela reversibilidade – Ausência de comprovação de que os valores bloqueados, mantidos em conta poupança, mostram-se imprescindíveis à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o desbloqueio dos valores penhorados nos autos – Pretensão à reforma – Admissibilidade - Bloqueio anterior à r. decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Manutenção do bloqueio a fim de zelar pela reversibilidade – Ausência de comprovação de que os valores bloqueados, mantidos em conta poupança, mostram-se imprescindíveis à subsistência dos agravados – Execução se realiza no interesse do credor, respondendo o devedor com todos os seus bens - Decisão reformada, para que os valores penhorados na ação executiva permaneçam bloqueados até julgamento final dos embargos à execução – RECURSO PROVIDO.